Tribunal: TJMT
Processo: 0014022-16.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014022-16.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMIR CATARINO GUERRA - CPF: 951.188.021-72 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDINEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.261-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014022-16.2019.8.11.0002

RECORRENTE: ADEMIR CATARINO GUERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. DESPRONÚNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto por
ADEMIR CATARINO GUERRA
contra sentença que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de ocultação de cadáver. A defesa sustentou a nulidade de depoimento policial prestado pela esposa do acusado e, no mérito, a ausência de indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) se é nulo o depoimento policial espontaneamente prestado por cônjuge do acusado, sem prévia advertência sobre a faculdade de não depor; e (ii) se a decisão de pronúncia pode subsistir quando fundada, em sua essência, em depoimentos inquisitoriais não confirmados em juízo e sem corroboração por prova técnica objetiva.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade no depoimento policial espontâneo prestado por cônjuge do acusado quando a pessoa comparece voluntariamente à autoridade policial para relatar fatos de sua ciência, pois a proteção do art. 206 do CPP visa impedir a compulsão estatal ao depoimento, e não invalidar declaração livremente prestada.

4. A decisão de pronúncia, embora fundada em juízo de probabilidade, não pode apoiar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação ao art. 155 do CPP, ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência.

5. Os depoimentos que, na fase policial, vinculavam o acusado ao ato executório do homicídio foram substancialmente retratados em juízo, não tendo sido confirmados sob o crivo do contraditório.

6. A prova judicializada remanescente demonstra apenas a presença do acusado com a vítima antes do desaparecimento e a existência de desentendimento anterior, elementos que indicam oportunidade e possível motivação, mas não constituem indícios suficientes de autoria.

7. A ausência de perícia no veículo supostamente utilizado para transportar a vítima impede a corroboração técnica da tese acusatória, tornando insuficiente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

8. O princípio do
in dubio pro societate
não pode suprir a inexistência de lastro probatório judicializado mínimo, especialmente diante do risco de condenação pelo Tribunal do Júri com base em elementos não submetidos ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

9. Preliminar rejeitada. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

Teses de julgamento:

“1. O depoimento policial espontaneamente prestado por cônjuge do acusado não é nulo quando não houver convocação, intimação ou compulsão estatal para depor.”

“2. A decisão de pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo.”

“3. A ausência de prova judicializada mínima de autoria impõe a despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia se houver prova nova, enquanto não extinta a punibilidade.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155, 206, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 211 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 253.981/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp n. 1.827.163, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/12/2019; STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020; STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025; TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022; TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014022-16.2019.8.11.0002

RECORRENTE: ADEMIR CATARINO GUERRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Ademir Catarino Guerra
, vulgo
“
Ninil”
, em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 211, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, correspondentes a homicídio duplamente qualificado – por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – e ocultação de cadáver, em concurso material.

A denúncia, oferecida em 28/4/2023 e recebida em 3/5/2023, narra que em meados de junho de 2019, na Comarca de Várzea Grande, o acusado, agindo com
animus necandi
, por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de
Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus
, apossando-se de instrumento contundente e desferindo golpe contra a cabeça da vítima, provocando-lhe os ferimentos mortais descritos no laudo pericial de necropsia.

Narra ainda que, após o homicídio, o acusado ocultou o cadáver em local ermo, nas imediações da Rua Cascalheira, Bairro Formigueiro, naquela Comarca, ateando-lhe fogo.

Os fatos investigados remontam à noite de 15/6/2019 e à madrugada de 16/6/2019. O corpo de Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus foi localizado em 19/6/2019, em avançado estado de decomposição e parcialmente carbonizado, na região da Cascalheira, com múltiplas fraturas na calota craniana causadas por instrumento contundente, tendo o laudo de necropsia concluído pela
causa mortis
de traumatismo cranioencefálico.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Gilberto Soares de Souza Dias, Leiliane Rodrigues Guimarães, Laudemir Martins dos Santos, Gabriel de Medeiros Silva, Cleiton da Silva Rocha, Edson Almeida Araújo, Fernando Farias de Campos e Neri Rodrigues Cavalhero, tendo as partes desistido da oitiva de Ivonete Terezinha Fernandes. Ao final, foi realizado o interrogatório do réu, que negou a autoria delitiva.

Ao proferir a sentença de pronúncia, o juízo de origem reconheceu a materialidade delitiva como inequivocamente demonstrada pelos laudos periciais e demais documentos técnicos. Quanto à autoria, concluiu pela existência de indícios suficientes, destacando que a alteração substancial dos depoimentos em juízo, em relação ao que foi declarado na fase policial, não autoriza a impronúncia, mas antes reforça a necessidade de submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 253.981/PE.

O juízo singular manteve as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não as reputar manifestamente improcedentes, e pronunciou o acusado também pelo crime conexo de ocultação de cadáver.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade do depoimento policial de Leiliane Rodrigues Guimarães por violação ao art. 206 do Código de Processo Penal, a violação ao art. 155 do mesmo diploma por ter a pronúncia se fundado exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, e a ausência de indícios suficientes de autoria.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença de pronúncia para que seja decretada sua despronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade está plenamente comprovada, que os indícios de autoria são múltiplos e convergentes, e que a alteração dos depoimentos em juízo deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

O juízo de primeira instância manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Élio Américo emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014022-16.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Ademir Catarino Guerra
, vulgo
“
Ninil”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP], e de ocultação de cadáver [art. 211 do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que em
meado de junho de 2019
, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ADEMIR CATARINO GUERRA
, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus
.

Apurou-se ainda que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ADEMIR CATARINO GUERRA
, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal, apoderou-se de instrumento contundente, e, de inopino, sem que ela pudesse esboçar reação defensiva, desferiu golpe contra a cabeça da vítima, provocando-lhe os ferimentos mortais descrito no laudo pericial de necrópsia.

1.2. OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que em
meado de junho de 2019
, nas imediações da rua Cascalheira, Bairro Formigueira, desta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
ADEMIR CATARINO GUERRA
ocultou cadáver da vítima
Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
ADEMIR CATARINO GUERRA
, após matar a vítima, ocultou o cadáver em local ermo, inclusive, ateando-lhe fogo, conforme se depreende do laudo pericial de id. 114312940, pág. 06/11.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
ADEMIR CATARINO GUERRA
infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2º, incisos II e IV e artigo 211 c/c 69 do todos Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção)”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, em
11/2/2026
, pronunciou o recorrente nos termos descritos na exordial acusatória.

O juízo de primeira instância concluiu que a alteração substancial das declarações prestadas na fase policial por
LEILIANE RODRIGUES GUIMARÃES
, esposa do acusado, e de
LAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS
, ex-empregador da vítima, não autorizaria a despronúncia.

Pelo contrário.

Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC 253981/PE, o juízo de origem concluiu que
“a mudança radical de depoimento deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri”
.

A despeito do respeitável precedente invocado pelo juízo singular, verifico, após detida análise d
o conjunto fático-probatório coligido na fase do sumário da culpa, que assiste razão à combatente defesa, ao asseverar que a pronúncia foi fundamentada com base nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial – não confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar: Ausência de Nulidade no Depoimento Policial de Leiliane Rodrigues Guimarães

Antes de examinar o mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar suscitada pela defesa, consistente na alegada nulidade do segundo depoimento policial prestado pela informante
Leiliane Rodrigues Guimarães
, esposa do acusado, sob o fundamento de que a autoridade policial não a advertiu sobre a faculdade de não depor contra o cônjuge, em suposta violação ao art. 206 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

Segundo se infere dos autos,
Leiliane

não foi convocada nem intimada pela autoridade policial para prestar o segundo depoimento.

Ao contrário, foi ela própria quem,
espontaneamente
, procurou a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa para relatar os fatos que conhecia.

O próprio termo de declaração registra que a informante
“desejou procurar esta unidade policial para prestar novo depoimento acerca da morte de Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus, pois a depoente informa que não estava mais conseguindo viver com essas informações”
.

A referida circunstância, incontroversa nos autos, afasta qualquer alegação de coação, indução ou violação à autonomia da depoente.

A
ratio
do art. 206 do CPP é proteger o cônjuge de ser compelido a depor contra o consorte, preservando a intimidade familiar e evitando que o Estado force alguém a contribuir para a incriminação de seu próprio companheiro.

A aludida proteção pressupõe que o depoimento tenha sido provocado pela autoridade. Quando é a própria pessoa quem, livre e espontaneamente, procura a autoridade policial para relatar fatos de sua ciência, a
ratio
protetiva da norma simplesmente não se aplica, pois não há qualquer compulsão estatal a ser afastada.

Admitir a nulidade nesse cenário seria subverter a finalidade do dispositivo legal, utilizando-o para invalidar uma declaração que a própria depoente quis fazer por iniciativa exclusivamente sua.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

A questão que se coloca – e que constitui o núcleo do presente recurso – é se os elementos probatórios disponíveis nos autos são suficientes para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A resposta, como se demonstrará a seguir, é negativa.

A pronúncia não pode se fundar exclusivamente em prova testemunhal inquisitorial.

Conforme alhures mencionado, o juízo de origem fundamentou a pronúncia, em grande medida, no entendimento do STF firmado na decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na data de 29/5/2025, nos autos do HC 253.981/PE, segundo o qual a mudança abrupta de depoimento, antes firme e categórico em sede policial, não autoriza a impronúncia, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

O mencionado precedente foi invocado para justificar a utilização dos depoimentos policiais de
Leiliane Rodrigues Guimarães
e de
Laudemir Martins dos Santos
como fundamento da pronúncia, a despeito de ambos terem sido substancialmente retratados em juízo.

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo de primeira instância e ao precedente do Supremo Tribunal Federal que o fundamenta, perfilho-me a orientação diversa, que entendo mais consentânea com o modelo acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro e com o comando expresso do art. 155 do CPP: a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em prova testemunhal colhida na fase inquisitorial, ainda que os depoimentos policiais sejam formalmente válidos e ainda que sua retratação em juízo seja suspeita.

Essa é a premissa que orienta a análise que se segue.

O art. 155 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A norma é clara em seu comando e não comporta interpretação restritiva que a limite apenas à sentença condenatória.

A expressão
“decisão”
é ampla e abrange qualquer pronunciamento judicial que forme convicção sobre fatos, incluindo a decisão de pronúncia.

Essa compreensão é a única compatível com a finalidade da norma, que é garantir que o contraditório seja efetivo no processo penal acusatório.

A investigação policial é procedimento administrativo inquisitorial, presidido pela autoridade policial, sem a presença do defensor do acusado, sem o crivo do contraditório e sem as garantias processuais que caracterizam o processo judicial.

Os elementos nele colhidos têm valor informativo, mas não têm valor probatório autônomo suficiente para, por si sós, justificar qualquer decisão judicial que afirme a probabilidade da autoria delitiva.

Perfilho-me, portanto, ao entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em prova testemunhal inquisitorial, especialmente quando essa prova não foi confirmada em juízo e quando a investigação não produziu qualquer prova técnica objetiva que a corrobore.

Tal posição é a que melhor realiza os valores constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, consagrados no art. 5º, incisos LV e LVII, da CF.

Para compreender a extensão do problema probatório que afeta a sentença de pronúncia, é indispensável examinar, de forma comparativa e detalhada, o que cada testemunha declarou na fase policial e o que efetivamente confirmou sob o crivo do contraditório judicial.

Esse cotejo, que o magistrado
a quo
realizou de forma superficial ao simplesmente remeter as contradições ao Tribunal do Júri, revela que os elementos essenciais para a imputação de autoria ao acusado não resistiram ao contraditório.

Leiliane Rodrigues Guimarães

Na fase policial, conforme transcrito na sentença de pronúncia,
Leiliane Rodrigues Guimarães
prestou segundo depoimento espontâneo em 2021, no qual relatou que, na manhã de
16 de junho de 2019
, por volta das 7h, foi até a garagem de sua residência e
“notou que havia um rapaz deitado no banco traseiro do carro”
, que
“até aquele momento não sabia quem era aquele homem e só posteriormente, cerca de três dias depois, ficou sabendo que aquele rapaz tratava-se de Claudinei Fernandes Ferreira de Jesus”
.

Narrou ainda que
ADEMIR
“levantou-se e foi até o carro, entrou no veículo e saiu sem acordar o rapaz e sem dizer para a depoente aonde iria”
, retornando sozinho cerca de uma hora depois.

Acrescentou que
“cerca de três dias depois, como já mencionado, a depoente ficou fazendo perguntas para
Ademir
e ele acabou confessando para a depoente que tinha matado ‘aquele guri do carro’”
, justificando que
“Claudinei teria lhe dado um tapa na cara e ele não podia deixar isso ficar assim”
.

Relatou ainda que, em fevereiro de 2021,
ADEMIR

“contou para a depoente que tinha bebido muito na noite anterior e decidiu ir na delegacia disposto a confessar tudo, mas ao chegar na delegacia não conseguiu, não teve coragem”
.

Em juízo, contudo,
LEILIANE
negou categoricamente ter feito essas afirmações.

Conforme consignado nos autos, quando confrontada pelo Ministério Público sobre as declarações prestadas na delegacia, a informante foi peremptória:
“Não, nego. Não falei”
e
“Não saiu da minha boca”
.

Ao ser questionada sobre a acusação contra seu marido, respondeu:
“Não, não sei dizer”
e
“Não sei. Não sei”
.

A informante, em juízo, demonstrou total desconhecimento sobre os fatos imputados ao acusado, afirmando não ter visto o crime, não ter visto corpo no carro e não ter ouvido qualquer confissão.

O contraste entre as duas versões é absoluto.

Na fase policial,
LEILIANE
descreveu com riqueza de detalhes a presença da vítima no veículo e a confissão do marido.

Em juízo, negou ter feito qualquer dessas afirmações.

O que existe, portanto, como prova judicial produzida por essa informante, é a negativa integral das afirmações policiais.

Laudemir Martins dos Santos

Na fase policial, conforme transcrito na sentença de pronúncia,
Laudemir Martins dos Santos
relatou que
“ouviu dizer que na noite antes do sumiço da vítima, houve uma briga entre a vítima e Ademir em um bar no Mapim, ocasião em que Ademir chegou a arremessar o celular da vítima e deu-lhe um soco”
.

Narrou ainda que
“ainda na mesma noite a vítima foi a uma festa na região do Formigueiro juntamente com Ademir e Marimbondo, na chácara do Piu”
.

Declarou expressamente que
“o depoente chegou a passar essas informações para os policiais quando foi entrevistado e no dia seguinte Ademir foi até a casa do depoente intimidá-lo e tirar satisfação, perguntando se o mesmo era da polícia para estar se empenhando tanto”
e que
“o depoente tem medo de Ademir e teme por sua segurança e de seus familiares”
.

Em juízo,
LAUDEMIR
modificou substancialmente sua versão.

Quando questionado sobre quem havia matado a vítima, respondeu de forma emblemática:
“Nem a polícia não soube, né? Como que nós ia saber? Piorou nós”
.

Confirmou que a vítima, quando bebia, tornava-se
“meio encrenqueira”
e
“falava umas borrachas”
, mas não atribuiu a autoria do crime ao acusado e não confirmou o suposto deslocamento para o Formigueiro nem a intimidação que teria sofrido.

O contraste é igualmente significativo.

Na fase policial,
LAUDEMIR
descreveu episódios concretos de agressividade do acusado contra a vítima e relatou ter sido intimidado por ele.

Em juízo, declarou não saber quem havia praticado o crime. Além disso, é relevante observar que o conteúdo do depoimento policial de
LAUDEMIR
era, em sua essência, um testemunho de
“ouvir dizer”
– a testemunha não presenciou os fatos que narrou, mas os relatou com base em
“comentários de conhecidos”
.

Esse tipo de prova, denominado
hearsay testimony
, tem valor probatório intrinsecamente limitado, como já reconheceu o STJ no Recurso Especial n. 1.827.163
[1]
, ao classificar os testemunhos de
“ouvir dizer”
como indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.

Gilberto Soares de Souza Dias

Na fase policial,
Gilberto Soares de Souza Dias
relatou que, na madrugada de 15 para 16 de junho de 2019, por volta das 2h30, encontrou-se com a vítima e com
ADEMIR
, que ofereceu carona em um veículo Gol G4 vermelho, levando-os até o Bar Mappin.

Narrou que
“teve uma desavença no bar entre Ademir e Claudinei, onde discutiram”
, tendo presenciado
“Ademir pegar o aparelho celular da vítima e jogar no meio da rua no asfalto”
, repetindo o gesto uma segunda vez.

Declarou que, ao ser deixado em sua residência pelo acusado,
“a vítima Claudinei estava dentro do veículo junto com Ademir”
.

Relatou ainda que, dias depois,
ADEMIR
esteve em sua residência por cerca de três vezes, e que, quando se encontraram, perguntou ao acusado
“em qual escadinha que ele tinha deixado a vítima, para ver se achavam alguma câmera que registrou você ter deixado a vítima naquele local”
, ao que
ADEMIR
respondeu
“que quem teria que caçar seria a família dele”
.

Em juízo,
GILBERTO
manteve, em linhas gerais, a versão policial quanto à presença conjunta com a vítima e o acusado, ao desentendimento no bar e ao fato de a vítima ter permanecido no veículo de Ademir após ser deixado em sua residência.

Confirmou que
“houve desentendimento entre Ademir e Claudinei, no qual o acusado arremessou o celular da vítima ao chão”
e que
“após o episódio, foi o acusado que os levou em seu veículo, deixando-o em sua residência, permanecendo a vítima Claudinei no carro”
.

Quando questionado sobre o que ocorreu após ser deixado em casa, a testemunha afirmou não saber, pois não acompanhou o restante do trajeto.

Declarou ainda que, durante o trajeto de carro, o acusado e a vítima
“não discutiram”
.

O depoimento judicial de
GILBERTO
é, portanto, o único elemento probatório produzido sob o crivo do contraditório que conecta diretamente o acusado à vítima nos momentos que antecederam o desaparecimento.

Seu alcance probatório, contudo, é preciso e limitado: ele demonstra presença e oportunidade, mas não autoria.

GILBERTO
não presenciou o crime, não viu o acusado agredir a vítima com instrumento contundente e declarou expressamente que, após o desentendimento no bar, o acusado e a vítima seguiram viagem normalmente, sem discussões – circunstância incompatível com a tese de que o acusado estava, naquele momento, determinado a matar a vítima.

Demais Testemunhas

As demais testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram, sob o crivo do contraditório, qualquer elemento que conecte o acusado ao ato executório do homicídio.

A testemunha
Fernando Farias de Campos
, em audiência, demonstrou confusão e falta de memória sobre os fatos essenciais, admitindo que só
“lembrou”
de determinados detalhes após a leitura do que constava no inquérito pelo Promotor de Justiça, declarando expressamente:
“Lembrei do que ele falou lá porque faz tanto tempo, correria não tem como gravar não”
.

A testemunha
Cleiton da Silva Rocha
declarou em juízo não saber quem havia matado a vítima.

Gabriel de Medeiros Silva
afirmou não ter presenciado os fatos e não saber se foi o acusado quem cometeu o crime, declarando apenas ter visto o acusado e a vítima
“cada um num canto”
em um bar, sem qualquer interação ou discussão entre eles.

Edson Almeida Araújo
confirmou apenas ter ouvido
“boatos”
de que o acusado e a vítima teriam discutido em um bar, sem ter presenciado qualquer fato diretamente relevante para a autoria.

O cotejo entre os depoimentos inquisitoriais e os depoimentos judiciais revela, com clareza, que os elementos essenciais para a imputação de autoria ao acusado não resistiram ao contraditório.

O quadro que emerge é o seguinte.

Na fase policial, os depoimentos de
Leiliane
e de
Laudemir
forneciam os elementos que conectavam o acusado ao ato executório do homicídio: a confissão extrajudicial ao cônjuge, a presença da vítima no veículo na manhã seguinte, o deslocamento para o Formigueiro e a intimidação de testemunhas.

Em juízo, esses elementos desapareceram:
Leiliane
negou categoricamente ter feito as afirmações que lhe foram atribuídas, e
Laudemir
declarou não saber quem havia praticado o crime.

O que sobrou, após o contraditório, é o seguinte: o acusado esteve com a vítima na madrugada dos fatos, houve um desentendimento entre ambos em um bar, e a vítima permanecia no veículo do acusado quando este deixou
GILBERTO
em sua residência.

Esses são os únicos fatos comprovados em juízo. Eles estabelecem oportunidade e motivo potencial, mas não autoria. A conexão entre o acusado e o ato executório do homicídio – o elemento essencial para a pronúncia – não está presente na prova judicial.

Estabelecido o quadro probatório, a questão que se coloca é a seguinte: pode a pronúncia se fundar exclusivamente nos depoimentos policiais de
Leiliane
e de
Laudemir
, que não foram confirmados em juízo, ainda que esses depoimentos sejam formalmente válidos?

A resposta é negativa, pelas razões que se seguem.

A primeira razão é de ordem normativa. O art. 155 do CPP veda que a decisão judicial se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Os depoimentos policiais de
Leiliane
e de
Laudemir
são elementos informativos colhidos na investigação. Utilizá-los como fundamento exclusivo da pronúncia – o que é o que ocorre no caso em exame, pois sem eles o conjunto probatório judicializado é insuficiente para a pronúncia – viola diretamente o art. 155 do CPP.

A segunda razão é de ordem lógica. A pronúncia fundada exclusivamente em depoimentos policiais retratados em juízo não é uma pronúncia fundada em prova; é uma pronúncia fundada na suspeita de que a retratação é estratégica.

Suspeita não é prova.

O processo penal não pode submeter um cidadão ao julgamento popular com base na suspeita de que as testemunhas estão mentindo em juízo para protegê-lo.

Essa lógica, levada às últimas consequências, tornaria a retratação em juízo um elemento agravante da situação do acusado, o que é uma inversão completa da lógica do sistema acusatório.

A terceira razão é de ordem probatória. A prova testemunhal, por sua natureza, é a mais frágil das provas, sujeita a falhas de memória, percepção distorcida e influências externas.

No caso em exame, a ausência de perícia no veículo do acusado – que seria a prova técnica mais importante para corroborar a tese acusatória do transporte da vítima – priva a acusação de qualquer suporte objetivo, tornando a pronúncia dependente exclusivamente de depoimentos testemunhais inquisitoriais não confirmados em juízo.

A tese acusatória central é a de que o acusado transportou a vítima em seu veículo Volkswagen Gol G4, de cor vermelha, placa KAS-2194, após deixar
GILBERTO
em sua residência.

Se essa tese é verdadeira, o veículo seria o principal local de crime secundário, e sua perícia seria indispensável para a comprovação da autoria, nos termos do art. 158 do CPP.

Entretanto, segundo consignado pela combatente defesa, a Polícia Judiciária Civil jamais submeteu o veículo do acusado a exame pericial.

Não há laudo de
Luminol
, não há coleta de DNA, não há exame papiloscópico, não há qualquer análise técnica do automóvel.

Essa omissão investigativa priva a acusação de qualquer suporte técnico objetivo para a tese do transporte da vítima, tornando-a dependente exclusivamente dos depoimentos policiais retratados em juízo.

A dúvida gerada por essa ausência deve ser resolvida em favor do acusado, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

Reunindo os elementos analisados nos tópicos anteriores, a conclusão é inevitável.

A sentença de pronúncia se funda, em sua essência, nos depoimentos policiais de
Leiliane Rodrigues Guimarães
e de
Laudemir Martins dos Santos
, que não foram confirmados em juízo.

Esses depoimentos são os únicos elementos que conectam o acusado ao ato executório do homicídio. Sem eles, o conjunto probatório judicializado demonstra apenas a presença do acusado com a vítima e o desentendimento no bar – elementos que estabelecem oportunidade, mas não autoria.

A pronúncia fundada exclusivamente nesses depoimentos policiais viola o art. 155 do CPP, que veda que a decisão judicial se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Essa violação não é sanada pela invocação do precedente do STF no HC 253.981/PE, que não autoriza a pronúncia fundada exclusivamente em prova testemunhal inquisitorial não confirmada em juízo.

A ausência de perícia no veículo priva a acusação de qualquer suporte técnico objetivo.

Percebe-se, portanto, que as provas judicializadas são extremamente frágeis – para não se dizer inexistentes –, desautorizando, assim, a pronúncia do recorrente.

Sem embargo da gravidade do crime em questão, não visualizo dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[2]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo,
observa-se que se trata de testemunhos indiretos
, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
,
nem em depoimentos testemunhais indiretos
, como no presente caso. Assim sendo,
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’
- ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[3]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[4]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação obtidos em contraditório judicial, não podendo basear-se exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, conforme art. 155 do CPP.

4. Depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência, ainda que prestados em juízo, configuram testemunhos indiretos quando reproduzem informações obtidas de terceiros que não foram ouvidos sob contraditório.

5. A vítima sobrevivente, José Alessandro Silva Oliveira, não identificou os autores do crime em juízo, e os relatos dos policiais baseiam-se em declarações extrajudiciais de terceiros, insuficientes para justificar a pronúncia.

6. A ausência de depoimento judicial da informante-chave (vítima Joice de Oliveira) ou de testemunhas oculares impede a configuração de um lastro probatório mínimo necessário para a pronúncia.

7. O princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir a insuficiência probatória, sendo imprescindível a preponderância de provas que indiquem a autoria ou participação do acusado. A pronúncia, enquanto decisão intermediária, não pode prescindir de um suporte probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência”
[5]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[6]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[7]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[8]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a
“aberração jurídica”
de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
ADEMIR CATARINO GUERRA
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único].

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 1.827.163, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/12/2019.

[2]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[4]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 887.003/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.

[6]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[7]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[8]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026